Tribunal: TCU
Processo: 029.203/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão por meio do qual este Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 4.487/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Fausto Ferreira da Rocha e pelo Instituto 26 de Outubro de Desenvolvimento Social em face do Acórdão 11664/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar os embargantes acerca desta deliberação.